Tribunal: TJPA
Processo: 0003738-34.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003738-34.2016.8.14.0013

APELANTE: CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS GOES, PAULO DOS SANTOS CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0003738-34.2016.8.14.0013

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: CAPANEMA – VARA CRIMINAL

APELANTE: CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS GOMES
(DEFENSORA PÚBLICA – ANAMÉLIA SILVA FERREIRA)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO MAJORADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA BASE FIXADA. DESPROVIMENTO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADAS AS PENAS DE MULTA.

1.

É incabível a redução da reprimenda quanto ao delito de roubo, quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, mormente havendo a presença de circunstâncias judiciais concretamente justificadas em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).

2.

É desnecessária, desde que presente outros elementos de prova, como no caso, a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal.

3.

De ofício, impõe-se o redimensionamento da pena de multa do recorrente, uma vez que o
quantum
aplicado pelo magistrado
a quo
foi desproporcional, em relação à pena privativa de liberdade.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, com o redimensionamento da pena definitiva do apelante. De ofício, redimensionadas as penas de multa.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto em favor de
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS GOMES

(Id nº 5250794 a 5250796), inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Criminal de Capanema, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, incisos I e II, do §2º, do Código Penal, conforme sentença de Id nº 5250790 a 5250793.

Em suas razões recursais, o recorrente pretende: na primeira fase, que se reduza a pena base ao patamar mínimo, reconhecendo ainda a atenuante na segunda fase, fazendo com que a pena seja reduzida abaixo do mínimo legal e por fim, desconsiderando a causa de aumento de pena do art.157. §2°. I do CP.

Em contrarrazões (ID 5250797), o representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo conhecimento e não provimento do respectivo apelo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

Sob

revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta para próxima sessão de Plenário Virtual

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Consoante supramencionado, o apelante limita-se a questionar a
dosimetria da pena
realizada, razão pela qual passo a sua imediata análise, para melhor exame, transcrevendo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“(...)A materialidade delitiva esta consubstanciada nos autos do inquérito policial no auto de apreensão e entrega que referem à quantia de R$ 61,00 e um
aparelho celular
(marca Samsung, de cor preta), que foram subtraídos das vítimas, e urna
arma de fogo
calibre 32 municiada com 3 (três) projéteis, objetos estes encontrados em poder dos réus (fls. 33 e 34).

Portanto, como acima demonstrado, a materialidade se impõe ante a sua demonstração cabal.

Quanto à autoria, o acusado
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS GOMES
confessou a prática do ilícito, informando que adentrou na panificadora Fé em Deus, portando uma arma de fogo, ocasião na qual rendeu uma funcionária e subtraiu certa quantia em dinheiro, bem como um aparelho celular tendo logo em seguida empreendido fuga, juntamente com o acusado Paulo dos Santos Cunha, que estava lhe aguardando em uma bicicleta
.

(...)

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
procedente
o pedido formulado na denúncia para condenar,
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS GOMES e PAULO DOS SANTOS CUNHA
, pela conduta do crime tipificado nas penas do art. 157, §2º inciso I e II do Código Penal Brasileiro.

Passo a realizar a dosimetria da pena:

a)

Quanto ao réu: CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS GOMES

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que
a culpabilidade dos réus é grave, na medida em que, objetivando a cobiça sobre o patrimônio de outrem, empregaram o uso de arma de fogo
para subtrair os pertences das vítimas como celular e quantia em dinheiro.

O réu registra antecedentes criminais
, conforme consta na Certidão juntada à fl. 7.

As circunstâncias também tendem contra o réu, posto que, sorrateiramente
, aproveitou-se de uma oportunidade e subtraiu objeto de terceiro.

O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime.

Diante disso, fixo a pena base em
06 (seis) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias multa
. Considerando a situação econômica do condenado e observando o mesmo critério dosimétrico, fixo a pena de multa em 200 dias-multa, ficando o valor do dia-multa estipulado em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Circunstâncias atenuantes

Considerando que o réu confessou espontaneamente a autoria delitiva, ante a previsão do art. 65, III, "d", do CP,
atenuo
apena restritiva de liberdade em
06 (seis) meses
e a pena pecuniária em
25 dias-multa
, ficando em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa
.

Causas de diminuição e aumento de pena

Por sua vez, concorrendo, as causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, I e II do Código Penal, conforme restou evidenciada no bojo desta decisão, aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço), diante dos fatos e fundamentos já declinados, ficando o réu
condenado definitivamente a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa
, mantendo-se o valor anteriormente fixado.

Fica a pena aplicada definitivamente em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 44, uma vez que a pena é superior a 4 anos, bem como por ter sido empregado grave ameaça no delito em tela.(...)” (grifos nossos e original)

Importante salientar que, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa, inexiste
reformatio in pejus
no acórdão que reanalisa as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
sem exacerbar a pena determinada pelo juízo sentenciante
, com vistas a melhor adequá-la ao caso concreto. (
v.g.
STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante três vetores judiciais –
culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime

-
, fixando a
pena-base
dos recorrentes em
06 (seis) anos de reclusão
.

Inicialmente, cumpre salientar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

Na análise da dosimetria depreende-se que o magistrado agiu acertadamente considerando a valoração negativa de 03 circunstâncias judiciais, em razão do uso de arma de fogo, registro de antecedentes criminais e por ter realizado o crime de maneira sorrateira, motivos que acarretam a aplicação da pena base acima do mínimo legal, conforme sumulado neste e. Tribunal de Justiça:

“
Sum. 23 TJ/PA:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Portanto, possível a elevação da pena em até 09 (nove) meses por cada circunstância desfavorável, sendo que no caso vertente, agravou a pena mínima em 24 (vinte e quatro) meses, cálculo razoável e proporcional levando-se em consideração que foram consideradas 03 circunstâncias desfavoráveis ao apelante, fixando a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 200 dias-multa.

Dessa forma,
tem-se que a exasperação da pena-base restou devidamente justificada diante das
circunstâncias judiciais desfavoráveis atreladas às
particularidades fáticas do caso concreto,

são elementos suficientemente reprováveis a serem utilizados para valorar a pena, na primeira fase da dosimetria, acima do mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes, todavia, o Juízo sentenciante reconheceu a
atenuante da confissão espontânea
, disposta no art. 65, III, “d” do CPB.

Entretanto, anoto, que a tese defensiva que pede o afastamento da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
e de que seu enunciado viola os princípios da individualização da pena, separação dos Poderes e legalidade, não merece prosperar.

Pois perceptível que a súmula se afigura em parâmetros mínimos e máximos dispostos em lei, limitadores da atuação do magistrado, a fim de não incorrer em transgressão ao princípio da legalidade.

Nucci (2006) leciona acerca do tema, que:

“(...) as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador”.
(NUCCI, 2006, p. 436-437).

Sobre o tema, tem-se que a atenuante genérica (confissão) deve ser reconhecida ao recorrente, contudo, não autoriza a redução do
quantum
abaixo do limite legal em seu favor.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes

genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Saliento ainda, que Súmulas de Tribunal Superior não são leis, não tem força de lei e, logo, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. No tocante ao tema, colaciono julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

1. Controvérsia envolvendo a Súmula 111/STJ (Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença) não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Precedentes.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 923-AgR, da relatoria do ministro Sydney Sanches, decidiu ser incabível a declaração de inconstitucionalidade de súmula de jurisprudência dominante por não se tratar de ato normativo. 3. Agravo regimental desprovido.”
(RE 584188 AgR, Relator(a): Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010, DJe-234 Divulg 02-12-2010 Public 03-12-2010 Ement VOL-02444-02 PP-00282 RTJ VOL-00218-01 PP-00576) – Grifo nosso

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada a atenuante da confissão, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Visando corroborar esse posicionamento, trago à baila jurisprudência majoritária da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.
3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) – Grifo nosso

Nesse sentido, de forma escorreita, o Magistrado aplicou a atenuante e reduziu a pena restritiva de liberdade em 06 (seis) meses e a pena pecuniária em 25 dias-multa, fixando a pena nessa fase em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa.

Para o cálculo da última fase, por estar presente o concurso de pessoas e o uso de arma de fogo, a exasperação da reprimenda foi aumentada no patamar de 1/3 (um terço).

Como se vê, é infrutífera a tese da defesa de eximir o réu de sua responsabilidade criminal com o argumento de insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório conduz
com extrema firmeza e segurança a conduta ilícita do recorrente
que,
adentrou na panificadora Fé em Deus, portando uma arma de fogo, ocasião na qual rendeu uma funcionária e subtraiu certa quantia em dinheiro, bem como um aparelho celular tendo logo em seguida empreendido fuga, juntamente com o acusado Paulo dos Santos Cunha, que estava lhe aguardando em uma bicicleta
.

Nesse contexto, havendo elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório, a
tese absolutória do crime de roubo não merece provimento
, razão pela qual a manutenção da condenação é medida impositiva.

Especificamente quanto ao
pedido de exclusão da causa de aumento do uso de arma do delito de roubo
, sob alegação de não ter sido atestado seu potencial, considerando que sequer foi encontrada e periciada, filio-me ao entendimento prevalecente nos tribunais superiores no sentido da desnecessidade –
desde que presente outros elementos de prova
- da apreensão e perícia da arma para caracterização da mencionada majorante
,
tratando-se, inclusive, de questão já sumulada por esta e. Corte, por meio da Súmula nº. 14
[1]
.

Ademais, no caso,
existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo,
pois além da confissão do réu informando estar armado ao cometer o delito, a vítima foi enfática ao afirmar que o apelante estava armado quando adentrou para efetuar o roubo e ameaçou atirar na mesma.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, ratificando a tese de dispensabilidade de apreensão e realização de perícia na arma:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS.
EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I – Omissis; II - O Tribunal de origem se apoiou em robusto conjunto probatório, vale dizer, provas testemunhais, para impor a condenação ao paciente pelo crime de roubo majorado, o que não autoriza a revisão das conclusões expostas em sede mandamental, já que o amplo reexame de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus, ação constitucional que pressupõe, para seu manejo, uma ilegalidade ou abuso de poder tão flagrante que pode ser demonstrada de plano;
III - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa; IV - No presente caso, o Tribunal de origem se lastreou na prova oral colhida em juízo, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo;
V - Extrai-se que também houve fundamentação a lastrear a majorante do concurso de agentes e da restrição à liberdade da vítima, consubstanciada na declaração da vítima e no depoimento dos policiais. Qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária; VI – Omissis; VII - Omissis. Agravo regimental desprovido”.

(AgRg no HC 454.283/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018) (Grifei)”

Diante de todos os argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de que o aumento da pena no patamar de 1/3, encontra respaldo
nos termos da sentença condenatória, mantendo-se a pena definitiva em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Contudo, verifico que o montante arbitrado a título de
pena de multa
não observou a gradação do sistema trifásico da reprimenda, bem como se revela exacerbada e desproporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, razão pela qual procedo, de ofício, à sua readequação, fixando-a, inicialmente em
15 dias-multa, reduzindo-a para 10 dias, em face das atenuantes reconhecidas e, ao final, acrescida de 1/3 pelas causas de aumento (incisos I e II do §2º do art. 157 do CPB), pelo que torno-a concreta e definitiva em 13 (treze) dias-multa
, com valor do dia-multa fixado em 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou-lhe
parcial provimento
para manter a sentença penal fixada em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
e reformo a sentença, de ofício,
redimensionando a pena de dias-multa em 13

(treze) dias mult
a, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos delituosos, preservando o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, e mantendo a sentença
recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 01 de dezembro de 2021.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

[1]

Súmula 14 TJ/PA -
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Belém, 29/03/2022